Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
A presunção relativa de hipossuficiência inerente à respectiva declaração e a comprovada renda líquida inferior a cinco salários mínimos autorizam o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.